Tribunal: STJ
Processo: 2166815-50.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2562808 - SP(2024/0035857-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NOBRE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MILANI COELHO - SP278703
MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
AGRAVADO
: MINERACAO RIGHI LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO VENÂNCIO MARTINS - SP124916
INTERES.
: MARTA HELENA PONTIM
INTERES.
: LAUDINOR GONCALVES DA SILVA
INTERES.
: NILTON JOSE LOURENCAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56114272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dda2f480-4e48-4aae-a769-fae62e939b52

: STJ, AgInt no
Ministra
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.881.480/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
21/6/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dda2f480-4e48-4aae-a769-fae62e939b52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2562808 - SP(2024/0035857-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NOBRE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MILANI COELHO - SP278703
MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
AGRAVADO
: MINERACAO RIGHI LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO VENÂNCIO MARTINS - SP124916
INTERES.
: MARTA HELENA PONTIM
INTERES.
: LAUDINOR GONCALVES DA SILVA
INTERES.
: NILTON JOSE LOURENCAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55285682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: 53192e10-48b6-40bc-ace4-e67e838da7b5

: STJ, AgInt no
Ministra
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.881.480/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
21/6/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 173-180) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
(fls. 150-151).
Súmula n. 182/STJ
Em suas razões, a parte agravante alega que descabe a aplicação da
ao caso, porque impugnados todos os fundamentos da decisão
Súmula n. 182/STJ
agravada e porque referida súmula não se aplica a agravos internos.
Ao final, pede o provimento do agravo interno para provimento do agravo em
recurso especial e consequente provimento do recurso especial.
A parte agravada apresentou impugnação, requerendo a aplicação da multa
por litigância de má-fé e (fls. 184-188).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fl. 151):
O agravo que deixa de refutar especificamente os fundamentos da decisão
agravada não é passível de conhecimento, em virtude de expressa previsão
legal (art. 544, § 4o, I, do
e
III, do
e da
CPC/1973
art. 932,
CPC/2015)
aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso, não foram impugnados, pelo agravo, os fundamentos relativos
à alegação de que não houve, pelo recurso especial, demonstração
específico de violação do
do CPC.
art. 502
Assim, é inafastável a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 desta
Corte, o que, por si só, já obsta o provimento do agravo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "
art. 1.021,
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
".
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
No agravo interno (fls. 173-180), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação concreta do
Documento eletrônico VDA55285682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: 53192e10-48b6-40bc-ace4-e67e838da7b5

fundamento da decisão monocrática – "alegação de que não houve, pelo recurso
especial, demonstração específico de violação do
do CPC" –, limitando-se a
art. 502
sustentar genericamente ter enfrentado "de forma direta e específica os fundamentos
" (fl. 177).
utilizados para negar seguimento ao agravo em recurso especial
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a

Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o
seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente
Súmula 83/STJ
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.881.480/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa requerida, uma vez que a parte agravante apenas
exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório ou má-fé, a ensejar
sanção processual.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55285682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: 53192e10-48b6-40bc-ace4-e67e838da7b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.562.808 / SP
Número Registro: 2024/0035857-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059535220208260451 0005953522020826045100226301220108260451 00226301220108260451
21668155020238260000
226301220108260451
59535220208260451
5953522020826045100226301220108260451
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINERACAO RIGHI LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO VENÂNCIO MARTINS - SP124916
AGRAVANTE : NOBRE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MILANI COELHO - SP278703
MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
AGRAVADO
: MINERACAO RIGHI LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO VENÂNCIO MARTINS - SP124916
AGRAVADO
: NOBRE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MILANI COELHO - SP278703
MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
INTERES.
: MARTA HELENA PONTIM
INTERES.
: LAUDINOR GONCALVES DA SILVA
INTERES.
: NILTON JOSE LOURENCAO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA56087573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:44
Código de Controle do Documento: 5cdf8cab-5562-4e73-8844-5a18e6cfe2bf

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOBRE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MILANI COELHO - SP278703
MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
AGRAVADO
: MINERACAO RIGHI LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO VENÂNCIO MARTINS - SP124916
INTERES.
: MARTA HELENA PONTIM
INTERES.
: LAUDINOR GONCALVES DA SILVA
INTERES.
: NILTON JOSE LOURENCAO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:44
Código de Controle do Documento: 5cdf8cab-5562-4e73-8844-5a18e6cfe2bf